Tribunal: TJMT
Processo: 1023758-26.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023758-26.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consulta, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 569.808.331-20 (APELANTE), AMAZON SUBTIL RODRIGUES JUNIOR - CPF: 257.519.561-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTÔNIA APARECIDA DOS SANTOS (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ANTONIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 569.808.331-20 (APELADO), AMAZON SUBTIL RODRIGUES JUNIOR - CPF: 257.519.561-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTÔNIA APARECIDA DOS SANTOS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E DESPROVEU O DO ESPÓLIO DE ANTÔNIA APARECIDA DOS SANTOS, APÓS O VOTO RETIFICADO DO RELATOR E DO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO NEGADO PELA OPERADORA – SISTEMA UNIMED - LEGITIMIDADE DAS UNIDADES REGIONAIS – COBERTURA DEVIDA – NEGATIVA INSUBSISTENTE E DE EFEITOS DANINHOS – DANO MORAL INDENIZÁVEL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO – MULTA POR DESCUMPRIMENTO AFASTADA – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. 1. “(...)
o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas
” (STJ, Quarta Turma, AgRg no REsp 1539361/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 10/05/2016, DJe 27/05/2016). 2. A presença da guia de solicitação encaminhado à agravante infirma, por si só, a tese de ausência requerimento extrajudicial. 3. Havendo comprovação de que o requerimento foi encaminhado, e que o tratamento não foi fornecido pela Unimed, resta configurado o dever de indenizar. 4. A fixação do valor da indenização deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1023758-26.2016.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela

UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, e também por ESPÓLIO DE ANTÔNIA APARECIDA DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“Cominatória de Obrigação de Fazer C/C Indenizatória de Danos Morais”

(Proc. nº 1023758-26.2016.8.11.0041), ajuizada por Antônia Aparecida dos Santos contra a primeira apelante, julgou parcialmente procedente o pedido, primeiramente para confirmar a decisão que determinou que a ré fornecesse o tratamento quimioterápico prescrito, e depois para condenar a Cooperativa ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de multa por descumprimento da determinação judicial, bem como ao valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data da sentença (cf. Id. nº 65953522).

Em seu apelo (cf. Id. nº 58602004), a UNIMED alega que cumpriu a determinação judicial liminar, e que fez prova disso nos autos, pelo que deve ser afastada a condenação ao pagamento de multa.

Diz, também, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo, porque toda autorização de procedimentos é realizada exclusivamente pela Central Nacional Unimed – Cooperativa de Trabalho Médico, e não pela apelante, cuja atribuição é apenas a de realizar o
“intercâmbio sistêmico da solicitação”.

Em todo caso, diz que nunca houve negativa de cobertura de qualquer tratamento prescrito à autora, e que, na verdade, a autora não comprovou a realização de solicitação nesse sentido, já que os protocolos informados não
“condizem com os protocolos da Unimed, eis que as solicitações por telefone todas começam com o ano da solicitação. Ex: 2016XXXXXXXXX”,
de modo que não há falar em dano moral.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido, ou, no mínimo, afastada a condenação ao pagamento de multa, e excluído, ou então reduzido o valor da indenização por danos morais.

O Espólio interpôs o apelo vinculado ao Id. nº 58602009 para pleitear a majoração do valor da indenização por dano moral, para R$ 100 mil, pois, segundo diz, o valor fixado pela sentença não é suficiente para compensar todo o abalo moral sofrido no caso, além de não atender o caráter punitivo e pedagógico inerente à condenação indenizatória, prestigiando o descaso da ré com a situação enfrentada.

O Espólio ofertou contrarrazões ao apelo da Cooperativa (Id. nº 58602014)
, ao passo que esta
contrarrazoou o apelo autoral (Id. nº 58602012)
,
ambas dando combate ao recurso adversário e com postulações recíprocas de negativa de provimento.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta na julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia 16.12.2016, a autora ajuizou a presente ação dizendo que, tendo recebido o diagnóstico de Neoplasia da Mama Triplo Negativo, Recidiva Hepática e Pulmonar, foi-lhe prescrito pela medida responsável pelo caso, em razão da gravidade do quadro, a imediata submissão ao tratamento quimioterápico (cf. Id. n. 58601951 - pág. 13/15), sendo que, após distintas solicitações feitas à Cooperativa desde 16/11/2016, sob os protocolos de nº 114604520 e 115038328, a ré permaneceu indiferente, sem dar qualquer resposta.

No mesmo dia, o pedido de antecipação da tutela foi deferido pela juíza plantonista, com determinação para que a Unimed autorizasse imediatamente o tratamento quimioterápico, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (cf. Id. n. 58601955 - pág. 8).

Extrai-se dos autos que, no dia 17.12.2016, foi certificada a ciência da Unimed à decisão liminar (cf. Id. n.
58601955 - pág. 9), e a apelante, por sua vez, apresentou cópia de telas sistêmicas demonstrando que o procedimento só fora autorizado no dia 19.12.2016 (cf. Id. n. 58601960 - pág. 11), e não “imediatamente”, como afirma no presente recurso.

Portanto, não há falar em exclusão da condenação ao pagamento da multa imposta, pois, sendo patente e não justificada a desídia da Cooperativa, esta deve responder pela sua conduta refratária.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva da apelante, o entendimento prevalecente é que o simples fato de o plano de saúde ter sido contratado junto à CENTRAL NACIONAL UNIMED não é motivo suficiente para eximir a Cooperativa local (UNIMED CUIABÁ) da responsabilidade pelo atendimento, não se justificando, portanto, a sua exclusão da lide, afinal, n
ão se pode exigir do consumidor a exata compreensão do regime jurídico das Cooperativas médicas, de forma suficiente a distingui-las dentro de suas respectivas esferas de atuação, até porque “
a publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades
” (REsp 1377899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 11/02/2015).

Ademais, resta assentado na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que o consumidor que contrata plano de saúde de abrangência nacional junto a uma das integrantes da rede UNIMED adquire o direito de uso dos serviços médicos ofertados por todo o sistema, de modo que, embora não conte do instrumento recursal documento que demostre a modalidade do plano contratado pela autora, ainda no albor processual, inegável que se mostra precipitada a conclusão de que a UNIMED CUIABÁ é parte ilegítima para integrar a lide.

Sobre o tema, confiram-se a jurisprudência do eg. STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO FORA DA ÁREA DE COBERTURA DA OPERADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED PAULISTANA. PRECEDENTE DA QUARTA TURMA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do REsp 1.377.899/SP, de relatoria do eminente Ministro Luis Felipe Salomão, a Quarta Turma firmou orientação de que "o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas" (DJe de 11/2/2015). (...)” (STJ, Quarta Turma, AgRg no REsp 1539361/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 10/05/2016, DJe 27/05/2016)

“EMENTA: PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 1. O direito à informação e o princípio da vinculação da publicidade refletem a imposição da transparência e da boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade e nos contratos, de modo que o fornecedor de produtos ou serviços se responsabiliza também pelas expectativas que a sua publicidade desperta no consumidor, mormente no que tange ao uso coletivo de uma mesma marca. 2. A publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades. 3. Ademais, a complexa estrutura das cooperativas prestadoras de serviço, se, por um lado, visa ao estímulo e reforço do sistema cooperativo regido pela Lei n. 5.764/1971, possibilitando a atuação sob uma mesma marca e a constituição de sociedades cooperativas singulares, federações de cooperativas e confederações; por outro lado, tem como efeito externo a responsabilização de toda a cadeia de fornecimento - no caso, o Sistema Unimed - de forma solidária, uma vez que não se pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia, mormente quando a publicidade veiculada pelo grupo faz-lhe crer que se trata de uma entidade una. 4. Dessarte, o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1377899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 11/02/2015)

Por fim, observo que as solicitações de autorização de tratamento vinculadas ao Id nº 58601951 - Pág. 15, e que foram direcionadas à apelante UNIMED CUIABÁ, conforme se vê do timbre destacado no topo das guias, infirmam, por si só, a tese de que não houve requerimento por parte da autora.

Assim, havendo demonstração de que o tratamento foi solicitado no dia 16.11.2016, e, sendo incontroverso que o procedimento só foi autorizado após a determinação judicial, não há como acolher a tese da apelante de que não houve negativa.

E, havendo negativa, ou, no mínimo, muito atraso no fornecimento do tratamento quimioterápico coberto pelo plano, realmente não se pode admitir que a situação enfrentada pela autora ficou apenas no plano do mero aborrecimento cotidiano, incapaz de gerar qualquer lesão com aptidão de ensejar reparação, pois não há sombra de dúvida de que a recusa imotivada é capaz gerar grave abalo psicológico/moral a qualquer pessoa, gerando sentimento de frustração, ansiedade, angustia, mormente na hipótese em que se trata de pessoa que já estava com a saúde debilitada, que veio a óbito, todos esses aspectos que são mais do que suficientes para caracterizar o dano extrapatrimonial indenizável.

Quanto ao valor da indenização, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Com efeito, em reexame cuidadoso dos fatos e circunstâncias envolvidas na lide, admito que a indenização fixada na sentença em R$ 10.000,00 atende satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação indenizatória, sendo valor razoável e ajustado às particularidades deste caso, além de se mostrar congruente com o que normalmente é arbitrado em situações semelhantes por esta eg. Corte.

Pelo exposto, desprovejo o recurso de ambas as partes, mantendo os exatos termos da sentença hostilizada.

Custas recursais
pro rata,

observando-se o §3º do art. 98 do CPC no que diz respeito ao espólio, eis que estendo o benefício da assistência judiciária gratuita concedido à autora
.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 09 DE FEVEREIRO DE 2021:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 2ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). O RELATOR VOTOU PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS, SENDO ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS).

SESSÃO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação interpostos com o objetivo de reformar a sentença proferida nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada pela falecida Antônia Aparecida dos Santos em face da Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico.

Ao que se extrai do caderno processual, a Ação foi ajuizada em 16/12/2016, ao argumento de que a Autora estava acometida de neoplasia de mama triplo negativo, recidiva hepática e pulmonar.

Na petição inicial aduziu que, em 16/11/2016, a médica que a acompanhava solicitou tratamento quimioterápico urgente e a Unimed manteve-se silente, motivo pelo qual, em 15/12/2016, a Dr.ª Letícia Barbosa França, fez nova solicitação urgente.

Argumentou que promoveu a demanda porque estava há 25 (vinte e cinco) dias tentando fazer com que a Unimed autorizasse o tratamento de urgência.

Assim, requereu, em antecipação de tutela, que a operadora de plano de saúde fosse compelida a autorizar e/ou custear, de imediato, o tratamento quimioterápico solicitado pela médica, bem como todos os medicamentos constantes nos anexos da solicitação médica, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia de atraso.

No mérito, além da ratificação da decisão liminar, pugnou pela condenação da Unimed ao pagamento de danos morais no valor equivalente a 100 (cem) salários mínimos que, na época do ajuizamento da demanda, correspondia a 88.000,00 (oitenta e oito mil reais).

A Ação foi distribuída no plantão judicial e na mesma data foi deferida a antecipação da tutela pleiteada. Assim, determinou-se que a Unimed autorizasse imediatamente o tratamento quimioterápico prescrito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), para o caso de descumprimento.

Conforme se extrai da Certidão da Pág. 9, do Id. 58601955, em 17/12/2016, a Cooperativa de Trabalho Médico foi intimada da decisão, o que deu azo à interposição do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1000449-65.2017.8.11.0000, distribuído ao Desembargador João Ferreira Filho.

Nas razões daquele recurso, a Unimed Cuiabá argumentou ser parte ilegítima para integrar a lide, pois o contrato foi firmado com a Central Nacional Unimed.

Ainda aduziu falta de interesse de agir da Autora, ao fundamento de que ela (Autora) não comprovou a suposta negativa do tratamento.

Naquela ocasião, também afirmou que cumpriu a ordem liminar e trouxe fotografia de tela de computador do sistema interno, para comprovar que a solicitação foi atendida em 19/12/2016; logo, pediu a extinção do feito sem resolução do mérito.

O Recurso foi julgado em 10/10/2017, ocasião em que foi afastada a alegada ilegitimidade passiva e falta de interesse processual, mantendo hígida a decisão agravada.

A ementa está assim redigida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO - SISTEMA UNIMED - LEGITIMIDADE DAS UNIDADES REGIONAIS - COBERTURA DEVIDA - INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO – PEDIDO ADMINISTRATIVO FORMULADO À AGRAVANTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. “(...) o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas” (STJ, Quarta Turma, AgRg no REsp 1539361/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 10/05/2016, DJe 27/05/2016). 2. A presença da guia de solicitação encaminhado à agravante infirma, por si só, a tese de ausência interesse recursal à falta de prévio requerimento extrajudicial.

Na sentença, os pedidos foram parcialmente acolhidos. O Juiz
a quo
reconheceu a obrigação da Unimed Cuiabá ao fornecimento do tratamento pleiteado, tornou definitiva a liminar anteriormente concedida, condenou a operadora de plano de saúde ao pagamento de multa pelo descumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como a pagar indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, e arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Ambas as partes recorreram da sentença.

A Unimed Cuiabá insurge-se quanto ao pagamento da multa, haja vista que assim que intimada cumpriu a ordem liminar e autorizou o tratamento solicitado pela médica oncologista. Logo, pugna seja afastada a condenação ao pagamento de
astreinte
.

Alega que os protocolos citados pela Autora/Recorrida não condizem com os seus e, de conseguinte, sustenta que não há prova de negativa de autorização, de forma que os pedidos devem ser julgados improcedentes.

Insiste na tese de que é parte ilegítima, pois o contrato foi firmado com a Central Nacional Unimed.

Por fim, sustenta que não há dano moral indenizável e que o valor fixado pelo Julgador singular não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O Espólio de Antônia Aparecida dos Santos, por sua vez, almeja a reforma da sentença, a fim de que a verba indenizatória seja majorada para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O Desembargador João Ferreira Filho desproveu ambos os recursos e foi acompanhado pelo Desembargador Sebastião Barbosa Farias.

Pedi vista para melhor analisar o conjunto probatório.

A questão concernente à legitimidade passiva da Unimed não comporta nova análise, pois foi decidida por esta Câmara, quando do julgamento do Agravo de Instrumento. Assim, dela não conheço.

No que concerne à multa pelo descumprimento da decisão liminar, peço vênia aos nobres colegas para afastar tal condenação, haja vista que há provas de que a Apelante cumpriu a determinação. Ou seja, há comprovação de que em 19/12/2016 a Unimed autorizou o tratamento solicitado pela médica oncologista.

Registro que muito embora a Unimed não tenha juntado a guia de liberação do tratamento solicitado, a usuária Recorrida em nenhum momento peticionou informando o descumprimento da liminar ou impugnou tal documento no momento oportuno. Assim, não há óbice à conclusão de que os documentos juntados pela Apelante são suficientes para comprovar o cumprimento da decisão.

Sobre a questão, oportuna a transcrição dos seguintes artigos do Código de Processo Civil:

Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando:

III - não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento.

Art. 412. O documento particular de cuja autenticidade não se duvida prova que o seu autor fez a declaração que lhe é atribuída.

Art. 422. Qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, a cinematográfica, a fonográfica ou de outra espécie, tem aptidão para fazer prova dos fatos ou das coisas representadas, se a sua conformidade com o documento original não for impugnada por aquele contra quem foi produzida.

§ 1 As fotografias digitais e as extraídas da rede mundial de computadores fazem prova das imagens que reproduzem, devendo, se impugnadas, ser apresentada a respectiva autenticação eletrônica ou, não sendo possível, realizada perícia.

Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.

Na hipótese, pelas regras ordinárias da experiência, tenho que o referido documento é suficiente para comprovar o atendimento à ordem liminar, em especial porque as autorizações pela Unimed dão-se via sistema de informática e porque não há nada nos autos em sentido contrário. Não há qualquer notícia de que a Apelante tenha descumprindo a determinação, o que poderia ter sido alegado pela Recorrida, mas não o foi.

Sendo assim,
com a devida vênia ao entendimento exposto pelo Desembargador Relator, a sentença comporta reforma neste capítulo.

A Unimed também alega que a Recorrida não trouxe prova escrita da negativa do tratamento solicitado e, por esse motivo, alega a inexistência de nexo de causalidade.

A tese não se sustenta, pois nos termos da Resolução Normativa 395/2016 da ANS, vigente à época dos fatos, a Operadora de Plano de Saúde deveria analisar o pedido de urgência e emergência imediatamente (art. 9.º, § 3.º) e, neste caso, conforme se observa dos autos, ao preencher a Guia de Solicitação, a médica classificou o caráter de atendimento como urgência/emergência.

Dessa forma, considerando o que foi assinalado na guia do atendimento, está evidenciada a urgência/emergência para o atendimento e, de conseguinte, a necessidade de análise imediata da solicitação da quimioterapia.

Assim, em que pese a Recorrida não ter juntado prova escrita da negativa, tal fato, na hipótese, não caracteriza a falta de nexo de causalidade, eis que a Recorrente deveria analisar a solicitação imediatamente e assim não o fez.

Há provas incontestes de que até 30/11/2016, as solicitações formalizadas em 16/11/2016 estavam “em estudo” (Pág. 15 do Id. 58601951), e de que a solicitação datada de 13/12/2016, somente foi autorizada em 19/12/2016, depois que deferido o pedido liminar.

Portanto,
em consonância com os nobres colegas, mantenho a sentença em relação ao dever de reparar o dano moral
que, neste caso, está fundado na demora em autorizar caso de urgência/emergência.

Ou seja, a demora na análise da solicitação da médica que acompanhava a Apelada (conduta) e o risco de agravamento no estado de saúde da paciente, são suficientes para caracterizar o abuso de direito, descrito no artigo 187, do Código Civil, e aptos a gerar o dever de indenizar.

Em outras palavras, inobstante a cobertura contratual e a situação de urgência/emergência em que se encontrava a Recorrida, a Apelante não adotou, com a presteza que deveria – somente a vindo a fazê-lo por determinação judicial – as diligências necessárias para realização do procedimento solicitado pela médica responsável pelo tratamento da Apelada, em caráter de urgência.

Induvidosa, portanto, a falha na prestação de serviço, advindo daí o dano moral passível de reparação, conforme orientação do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. REVISÃO DO VALOR ARBITRADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo-se às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1451611 SP 2019/0044355-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2019). (sem grifos no original)

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme exposto, a Apelante almeja a sua redução, enquanto a Autora/Recorrente pugna seja majorado para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Neste capítulo, registro que o valor da indenização por dano moral está intimamente ligado à reprovabilidade do ato e sua consequência para a vítima.

Assim, para a fixação devem ser observados alguns aspectos e circunstâncias, tais como a realidade econômica do ofendido e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e a finalidade da sanção reparatória.

Convém ressaltar, por isso, que o arbitramento deve alcançar seu caráter punitivo e proporcionar a satisfação do prejuízo moral sofrido pela vítima; de outro lado, não se deve conceder vantagem exagerada de modo que o acontecimento represente benesse ou enriquecimento ilícito.

Após essas ponderações, considerando o sofrimento gerado pela falha na prestação do serviço da Apelante, hei por bem manter a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante ao exposto,
divergindo do Relator
,
dou parcial provimento ao Recurso da Unimed Cuiabá
e
afasto a condenação da operada de saúde ao pagamento da
astreinte
,
pois não houve descumprimento da decisão que concedeu a liminar.

Em consonância com o nobre colega
,
nego provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Espólio de Antônia Aparecida dos Santos
.

Ao caso não se aplica o artigo 85, § 11, do CPC, porque a verba honorária foi fixada no percentual máximo permitido pela Lei Processual Civil.

É como voto.

VOTO
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (RELATOR)

A Desembargadora Clarice Claudino da Silva demonstrou em referência à prova documental que, de fato, houve o cumprimento
incontinenti
da decisão, embora não tenha havido a demonstração do registro formal disso nos autos e não se pode ignorar a realidade dos fatos.

Peço vênia ao Desembargador Sebastião Barbosa Farias que havia me acompanhado integralmente, para nesse ponto acompanhar o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva e também excluo as astreintes.

VOTO
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL)

Acompanho os votos precedentes, pela exclusão das astreintes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021